Tribunal: STF
Processo: ARE 1513453
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com a seguinte ementa (Doc. 43, fls. 1-2):



    “LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - APLICABILIDADE A PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS - COMPATIBILIDADE COM O DECRETO 201/1967 - OFENÇA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONTRATAÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ART. 11 DA LEI 8.429/1992 - CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO - PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABLIDADE DAS SANÇÕES NA CONDENAÇÃO. (...)



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 48), foram rejeitados (Doc. 54).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 72), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SEBASTIÃO DE BARROS QUINTÃO aponta violação aos arts. 5º, LIII e LIV; 29, X; 85, V; e 93, IX, da CF/1988, pois, diferente do que entendeu o acórdão recorrido, o julgamento da ADI 2.797/DF, que declarou inconstitucional a Lei 10.628/2002, não é suficiente para afastar a tese da defesa (fl. 11, Doc. 72).



    Defende, em síntese, que aos agentes político não se aplica a Lei 8.429/1992, pois eventual ato de improbidade deve ser tratado como crime de responsabilidade.



    Ressalta que “a matéria relativa à aplicação da Lei n° 8.429/92, no caso dos agentes políticos, é de de tal importância que deve ser apreciada no bojo do presente RE, baseado no entendimento da RCL n° 2.138/DF” (Doc. 72, fl. 12). 



    Aponta que se deve aguardar o julgamento da Reclamação 2.138 pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, extinguindo-se a ação de improbidade, sem julgamento do mérito, em razão da inadequação da via eleita.



    O Juízo de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do entendimento firmado por esta CORTE na Rcl 2.138. Aduziu, ainda, esta CORTE já teria decidido que o juízo de primeira instância é competente para apreciação de ações civis públicas semelhantes à presente, bem como ser inadmissível o sobrestamento do processo requerido pelo recorrente. Acresceu que eventual violação à CF seria indireta e ser a hipótese de aplicação da Súmula 279 do STF (Doc. 85).



    No Agravo (Doc. 93), a parte recorrente reitera os fundamentos do RE, no sentido de que ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “o agente político não pode ser sujeito ativo de ato de improbidade administrativa” (Doc. 93, fl. 12) e defende a desnecessidade de reexame de provas.



    Quanto ao Recurso Especial interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem (Doc. 84). 



    Contra essa decisão apresentou-se Agravo (Doc. 91), o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para determinar que a origem procedesse novo juízo de admissibilidade do Recurso Especial (Doc. 125).



    Em nova análise da questão, o TJMG entendeu que o acórdão recorrido estava de acordo com a tese fixada no Tema 576 da repercussão geral, no sentido de que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei 201167) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429192, em virtude da autonomia das instâncias. Assim, determinou a devolução do processo ao STJ (Doc. 133).



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator deu provimento ao Agravo em Recurso Especial do ora recorrente (Doc. 157). Interposto Agravo Interno pelo Ministério Público de Minas Gerais, a Primeira Turma do STJ negou-lhe provimento, para manter a decisão agravada (Doc. 183). Essa decisão transitou em julgado em 4 de setembro de 2024 (Doc. 194).



    É o relatório. Decido.



    Como relatado, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Agravo em Recurso Especial do ora recorrente (Doc. 157).



    Quanto à possibilidade de agentes políticos serem sujeitos ativos de atos de improbidade, não conheceu do apelo, ao fundamento de que, na esteira da jurisprudência do STF, quando do julgamento do RE 976.566 (Tema 576), firmou a orientação no sentido de que: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”. 



    Também aplicou a Súmula 284 do STF, pois “a parte deixou de indicar norma de lei federal violada apta a suportar a alegação de que o acórdão atacado teria analisado depoimentos prestados em âmbito administrativo, sem a devida submissão ao crivo do contraditório, não se prestando para tanto a indicação de afronta aos arts. 11 e 12 da Lei 8.429/1992 “ (fl. 4, Doc. 157).



    Porém, no que toca à condenação por ato de improbidade, deu provimento ao recurso, com o argumento de que não foi comprovado o dolo do agente.



    Esse entendimento foi confirmado pela Primeira Turma do STJ, na análise do Agravo Interno do MP, com a aplicação do Tema 1199 da repercussão geral, que revogou a modalidade culposa da lei improbidade (Doc. 183). Na sequência, ocorreu o trânsito em julgado dessa decisão.



    No presente Recurso Extraordinário, interposto concomitantemente ao Recurso Especial, o ora recorrente alega que não se aplica aos agentes políticos a lei de improbidade.



    Entretanto, o STJ, por decisão passada em julgado, julgou improcedente a Ação de Improbidade.



    Assim, verifica-se que não subsiste o interesse recursal do ora recorrente, razão pela qual o Recurso Extraordinário perdeu objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente